Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATO DEMOLITÓRIO. ABSTENÇÃO. TUTELA RECURSAL. ANTECIPAÇÃO. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. INEXISTÊNCIA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. PODER DE POLÍCIA.
1. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação não ficou comprovado, na medida em que não há nenhuma prova que ateste, de fato, o risco de demolição. De igual modo, inexiste verossimilhança nas alegações, na medida em que a área é objeto de ação de usucapião extraordinária, bem como há indícios de ter sido irregularmente parcelada e desapropriada em favor da União Federal, com lotes ilegitimamente incorporados ao Governo do Distrito Federal, ou seja, indisponíveis para negociação com terceiros.
2. Embora a discussão sobre a propriedade das terras seja relevante, em função das consequências caracterizadas pela possibilidade de desapropriação sem prévia notificação, no caso, o objeto da lide não está delimitado sobre a propriedade, que coordenaria a demanda administrativa, mas sim no poder de polícia do DF Legal, a quem cabe executar as políticas de fiscalização de atividades urbanas no tocante a construções irregulares em todo o Distrito Federal.
3. A atividade fiscalizatória distrital do DF Legal é concorrente e independente, logo, sua atuação é válida.
4. Apesar do tempo que alegam residir no imóvel e da sua expectativa pessoal quanto a uma eventual e futura possibilidade de regularização fundiária do lote, o fato é que os agravantes tinham conhecimento da precariedade da ocupação e da irregularidade da construção.
5. O DF Legal não pode ser impedido de proceder à eventual demolição do imóvel onde os agravantes residem, pois compete ao Poder Público exercer o poder de polícia sobre edificações e ocupações irregulares de terras públicas.
6. Negou-se provimento ao recurso.